Tribunal: TJSP
Processo: 1030358-68.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Concessão da segurança – Obtenção de autorização judicial - Registro de Transferência de propriedade – Veículo adquirido em 19.02.2020 - Não efetuada a comunicação de transferência do veículo pelo proprietário, que veio a falecer em 10.03.2020 – Alienação ocorrida antes do passamento - Conjunto probatório inconteste da regularidade da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Concessão da segurança – Obtenção de autorização judicial - Registro de Transferência de propriedade – Veículo adquirido em 19.02.2020 - Não efetuada a comunicação de transferência do veículo pelo proprietário, que veio a falecer em 10.03.2020 – Alienação ocorrida antes do passamento - Conjunto probatório inconteste da regularidade da transferência da propriedade do veículo em favor do impetrante.
Sentença mantida.
Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030358-68.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido GILDASIO FELICIANO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial desprovido.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1030358-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.072 JV
2
Apelação no 1030358-68.2020.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex-Officio
Apelado: Gildasio Feliciano dos Santos.
Juíza sentenciante: Renata Pinto Lima Zanetta.
Voto no 37.072
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança
Concessão da segurança
Obtenção de autorização
judicial - Registro de Transferência de propriedade

Veículo adquirido em 19.02.2020 - Não efetuada a
comunicação de transferência do veículo pelo proprietário,
que veio a falecer em 10.03.2020
Alienação ocorrida
antes do passamento - Conjunto probatório inconteste da
regularidade da transferência da propriedade do veículo em
favor do impetrante.
Sentença mantida.
Recurso oficial desprovido.

Vistos.
Gildasio Feliciano dos Santos impetrou mandado de
segurança contra ato praticado pelo Diretor do Departamento Estadual
de Trânsito do Estado de São Paulo DETRAN/SP, aduzindo, que em
19 de fevereiro de 2020, investiu todas as suas economias e adquiriu o
caminhão modelo VW 17.250 CLC de Luiz Herlon Nunes Santana,
mediante instrumento particular de compra e venda. Contudo, o antigo
proprietário veio a falecer em seguida, no dia 10 de março de 2020,
circunstância que impossibilita a transferência da propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1030358-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.072 JV
3
caminhão para o seu nome pelo impetrado. Afirma que o IPVA, o
licenciamento e o DPVAT do veículo estão devidamente quitados.
Pleiteia a concessão da segurança, a fim de obter autorização judicial
para a transferência do caminhão para o seu nome.
A liminar foi indeferida (fls.48/50).
A r. sentença de fls. 73/75 concedeu a segurança
pleiteada, determinando à autoridade coatora que proceda o registro de
transferência da propriedade do caminhão, modelo VW 17.250 CLC,
placa EJZ 8918 SP, chassi o9BW9N82499R943736, Renavam
00164879528, para o nome do impetrante. Incabível a condenação em
honorários advocatícios, em decorrência da Súmula 512 do Supremo
Tribunal Federal, recorrendo de ofício.
Os autos subiram a este Tribunal face à remessa
obrigatória.
É o relatório.
O autor impetrou mandado de segurança aduzindo que
em 19 de fevereiro de 2020, adquiriu o caminhão modelo VW 17.250
CLC de Luiz Herlon Nunes Santana, mediante instrumento particular de
compra e venda, mas que, este veio a falecer no dia 10 de março de
2020, circunstância que impossibilita a transferência da propriedade do
caminhão para o seu nome pelo impetrado. Afirma que o IPVA, o
licenciamento e o DPVAT do veículo estão devidamente quitados.
Pleiteia a concessão da segurança, a fim de obter autorização judicial
para a transferência do caminhão para o seu nome.
Verifica-se que o Certificado de Registro do Veículo
CRV e a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo
ATPV, colacionados às fls.14/15, demonstram que, de fato, o impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1030358-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.072 JV
4
comprou o caminhão descrito na inicial de Luiz Herlon Nunes Santana
em 19 de fevereiro de 2020, data a partir da qual passou a responder
como proprietário do bem.
Assim, ainda que seu dever como proprietário seja de
informar o órgão executivo sobre a transferência do bem em seu nome,
nos termos do que dispõe o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito
Brasileiro, tal determinação não escusa o antigo proprietário da
obrigação legal de também, comprovar a mesma ocorrência.
Com efeito, em virtude do falecimento do antigo
proprietário, o impetrante ficou impossibilitado de obter a transferência
da propriedade do caminhão para o seu nome, e conforme dispõe o art.
123 § 1o da Lei no 9.503 de 23 de setembro de 1997:
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo quando:
§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo
para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias,
sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.
Também, consta das informações do DETRAN, que a
falta de comunicação de venda a que alude o art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro induz solidariedade entre o alienante e o adquirente
no que diz respeito aos efeitos pecuniários, como multas e deveres de
ordem tributária, sendo dever do comprador a regularização.
Como bem observou a MM. Juíza a quo:
“...Ocorre, todavia, que em 28 de abril de 2020, o
veículo foi bloqueado administrativamente, em razão da comunicação,
pelo INSS, do óbito do antigo proprietário Luiz Herlon. Deste modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1030358-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.072 JV
5
afigura-se necessário o seu prévio desbloqueio, com apresentação dos
documentos do comprador e da certidão de óbito do vendedor, a fim de
se comprovar que a alienação ocorreu antes do passamento.
Neste contexto, o conjunto probatório coligido deixa
inconteste a regularidade da transferência da propriedade do veículo
em favor do impetrante. Com isso, a concessão da segurança é medida
que se impõe...”
Portanto, as provas acostadas aos autos, demonstram que
o veículo foi alienado em 19.02.2020, por Luiz Herlon Nunes Santana,
passando a ser o proprietário o impetrante, sendo legítima a
regularidade da transferência da propriedade do veículo em seu favor.
Ante ao exposto, não merecendo maiores e desnecessárias
delongas, conclui-se lídima a r. decisão proferida pela nobre Magistrada
de primeiro grau que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos, ficando prequestionados os dispositivos legais e
constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso oficial.
DANILO PANIZZA
Relator